Tribunal: STF
Processo: ADI 2319
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-13
Data de publicação: 2002-06-13

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.  Questão
de ordem.  Comunicação, por parte dos requeridos, feita após o
julgamento da liminar requerida na ação, de que a expressão "não
podendo, a título nenhum, exceder os do Procurador-Geral da
República" contida na parte final da alínea "f" do artigo 118 da
Constituição do Estado do Paraná já havia sido suprimida desse texto
pela Emenda Constitucional estadual nº 07, de 24 de abril de 2000,
quando ajuizada a inicial da ação direta.
               Tendo em vista que esta Corte já firmou o entendimento
 de
que não se conhece de ação direta que ataca a inconstitucionalidade
de texto que já foi revogado antes da propositura dela, como sucede
no caso presente em que só se teve conhecimento disso depois do
julgamento da liminar requerida, resolve-se esta questão de ordem no
sentido de que se altere, parcialmente, a conclusão do acórdão (fls.
181 e segs.), para não se conhecer da presente ação na parte em que
alega a inconstitucionalidade da expressão "não podendo, a título
nenhum, exceder os do Procurador-Geral da República" contida na
alínea "f" do inciso I do artigo 118 da Constituição do Estado do
Paraná em sua redação originária, cassando-se, em conseqüência, a
liminar concedida a respeito dela no referido julgamento.